Tribunal: TJDFT
Processo: 0721969-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721969-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO MONTEIRO AGRAVADO: PATRIOTA - DIRETORIO NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADALBERTO MONTEIRO contra decisão exarada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos de ação de conhecimento, proposta pelo ora agravante em desfavor do partido político PATRIOTA (PJE 0722942-78.2021.8.07.0001). Após o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, o agravante manifesta a desistência do seu recurso (ID 27371461). Alega perda do interesse de agir. É o relatório. Decido. Na forma estabelecida pelo artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência do presente agravo. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator